Tribunal: TJBA
Processo: 8029306-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029306-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENGISA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
MARINA FARIAS CAMPELO LIMA

APELADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por E
ngisa
Construções Ltda., contra acórdão que, embora tenha reconhecido o cabimento do mandado de segurança preventivo e a ilegitimidade passiva da impetrante para cobrança de IPTU e TRSD, consignou no dispositivo, de forma equivocada, o não provimento da apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, e se é cabível a correção do vício pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. Constatou-se contradição interna no acórdão, uma vez que a ementa e a fundamentação reconhecem o provimento da apelação interposta pela embargante, mas o dispositivo consignou, indevidamente, que o recurso seria não provido.

5. Diante do evidente erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequar o dispositivo à coerência lógica do julgado, substituindo-se a expressão “negar provimento ao recurso” por “dar provimento ao recurso”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.234.567/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10.09.2019; TJ-BA,
EDcl
na Apelação nº 8034321-88.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº 8029306-54.2023.8.05.0001,
sendo embargante
ENGISA CONSTRUCOES LTDA
e

embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, acolhê-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator